Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705422-71.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA BORGES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO” deduzido por ELISANGELA BORGES DA SILVA. A Apelante sustenta que, para garantia do mínimo existencial, devem ser preservados 70% dos rendimentos líquidos do devedor. Afirma que “foi regulamento no âmbito do Distrito Federal pela Lei no 7.239, de 19 de abril de 2023, que definiu que os empréstimos devem respeitar o limite previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011”. Requer a antecipação da tutela recursal “1.1. para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC); 1.1.1. caso seja indeferido o pedido anterior, que seja assegurado o mínimo existencial de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos líquidos até homologação do plano de pagamento pelo MM. Juiz a quo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, artigo 140 do CPC, artigo 2o, Lei no 7.239, de 19 de abril de 2023 e jurisprudência do STJ e STF7; 1.2. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC; 1.3.REVOGADA A AUTORIZAÇÃO para débitos realizados pelo BRB na conta corrente do apelante para pagamento dos empréstimos, cheque especial e cartão de crédito, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) até a criação do plano de pagamento”. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da causa, após o julgamento do mérito, revela a subsistência dos fundamentos do acórdão que indeferiu a tutela de urgência no Agravo de Instrumento 0706776-37.2022.8.07.0000, cuja ementa tem o seguinte teor: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, podem ser limitados descontos que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” Como salientado no voto do relator, houve a “sedimentação da jurisprudência no sentido da validade dos descontos indiscriminados na conta corrente do consumidor, desde que autorizados contratualmente”. Nesse contexto, admitida a validade dos descontos amparados nos contratos celebrados, não há como reconhecer a probabilidade do direito da Apelante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se para cumprimento. Aguarde-se o processamento da apelação. Publique-se. Brasília-DF, 09 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator